Tribunal: TJSP
Processo: 2285406-10.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000505954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285406-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é impetrante BERTREIL
CHAGAS FILHO e Paciente DIULIO LACERDA DE SOUZA, é impetrado MM. JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA DO FORO DE ANDRADINA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, concederam a ordem para,
em caráter cautelar, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, previstas no
artigo 319, incisos I,IV, e V, do Código de Processo Penal: comparecimento a todos os
atos do processo, devendo o paciente informar sua atividades, proibição de ausentar-se da
comarca, comunicando ao juízo qualquer alteração do domicílio e recolhimento domiciliar,
no período noturno e nos dias de folga, vencido o relator sorteado que denegava a ordem.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Diulio Lacerda de Souza. Comunique-
se com urgência. Acórdão com a 3a juíza, desa Angélica de Almeida.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), ANGÉLICA DE ALMEIDA, vencedor, AMABLE LOPEZ
SOTO, vencido e VICO MAÑAS.
São Paulo, 11 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2285406-10.2019.8.26.0000 ANDRADINA VOTO No 41018 2/5
Voto 41.018
Habeas Corpus n. 2285406-10.2019.8.26.0000 Andradina
Processo n. 1502757-54.2019.8.26.0024 - 1a Vara Criminal
Impetrante - Bertreil Chagas Filho
Paciente
- Diulio Lacerda de Souza
O ilustre advogado Betrell Chagas Filho, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da 1a Vara Criminal da Comarca de Andradina, impetra o presente
habeas corpus, em favor de Diulio Lacerda de Souza, visando a revogação da
prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312,
do Código de Processo Penal. Sustenta desnecessária a segregação
cautelar, vez que o paciente, primário, com residência certa e trabalho
lícito, se apresentou espontaneamente, na delegacia de polícia, e entregou
a arma utilizada, ao ter conhecimento da decretação da prisão preventiva.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva, por medida
cautelar diversa do encarceramento (fls. 1/13). Acompanham os
documentos de fls, 14/84.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 90/91), acompanhadas de senha de acesso ao processo
digital (fls. 92/93).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 96/99).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2285406-10.2019.8.26.0000 ANDRADINA VOTO No 41018 3/5
Sobrevieram petições, manifestando oposição ao
julgamento virtual, para realização de sustentação oral (fls. 101), e
pleiteando a juntada de documentos (fls. 105/116).
É o relatório.
O paciente Diulio Lacerda de Souza foi denunciado
como incurso no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, porquanto, em 13 de dezembro de 2019, por volta
das 15h05min, em estabelecimento comercial situado em Andradina - SP,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(surpresa), teria desferido disparos de arma de fogo que atingiram a vítima
Alexandre Carlos Viana, nele provocando lesões corporais que não deram
causa à morte da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.
Decretada a prisão preventiva do paciente, em 14 de
dezembro de 2019, foi cumprido o respectivo mandado, em 16 de
dezembro de 2019. Oferecida denúncia, em 7 de janeiro de 2020,
recebida, em 28 de janeiro de 2020, o paciente foi citado e apresentou
defesa preliminar. Aguarda-se o término da suspensão dos prazos
processuais para seguimento do processo.
Não há dúvida de que os elementos indiciários,
colhidos no auto de prisão em flagrante apontam para o paciente. Desde
logo indicado pela vítima, como o autor dos disparos, assim como,
revelada contenda anterior entre ambos, representada por divergências
em transação comercial.
A decisão, ora impugnada, decretou a prisão
preventiva, fundamentada a medida adotada, na preservação da ordem
pública, seja pela gravidade em concreto do crime imputado, seja “pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2285406-10.2019.8.26.0000 ANDRADINA VOTO No 41018 4/5
possiblidade de que solto venha a cometer fatos de gravidade semelhante”
(fls. 41). Acrescentado argumento relativo à “grande comoção na
localidade” para justificar a restrição cautelar da liberdade do paciente
(fls. 40/42).
Decretada a prisão preventiva, dois dias após, o
paciente se apresentou à autoridade policial e entregou a arma de fogo,
que teria sido usada, no dia dos fatos. Na oportunidade, foi cumprido o
mandado de prisão.
Instrui
a
presente
impetração
documentação
comprovando que o paciente, casado, pai de duas crianças de seis e um
ano e meio, respectivamente, exerce atividade lícita de trabalho (fls.
59/61). Primário, não ostenta antecedentes criminais.
O paciente de modo espontâneo se apresentou e
entregou a arma, que teria sido utilizada, no dia dos fatos, e constituiu
defensor. Nada está a indicar que poderá comprometer a atividade
probatória.
Ademais, a repercussão do delito, no meio social,
ainda que se admita a gravidade da imputação, pois atingido bem jurídico
fundamental, não constitui fator determinante a autorizar a manutenção
da prisão preventiva.
Assim, tendo em vista a natureza do delito
imputado a revelar a necessidade da preservação de certa cautelaridade,
mostra-se adequado para resguardar o regular desenvolvimento do
processo e assegurar a aplicação da lei penal a substituição da prisão
antecipada por medidas cautelares diversas do encarceramento.
As medidas cautelares, introduzidas na sistemática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2285406-10.2019.8.26.0000 ANDRADINA VOTO No 41018 5/5
processual penal, trazem um leque de opções para o juiz. Impedem as
consequências nefastas da restrição de liberdade desnecessária. Revelando-se providência acautelatória adequada e necessária,
representam alternativa da mais alta relevância, vez que evitam o
encarceramento antecipado e, ao mesmo tempo, preservam a regularidade
do processo e a aplicação da lei penal.
Diante
do
exposto,
por
maioria
de
votos,
concederam a ordem para, em caráter cautelar, substituir a prisão
preventiva por medidas cautelares, previstas no artigo 319, incisos I, IV,
e V, do Código de Processo Penal: comparecimento a todos os atos do
processo, devendo o paciente informar suas atividades, proibição de
ausentar-se da comarca, comunicando ao juízo qualquer alteração do
domicílio e recolhimento domiciliar, no período noturno e nos dias de
folga, vencido o Relator sorteado que denegava a ordem. Expeça-se alvará
de soltura clausulado em favor de Diulio Lacerda de Souza. Comunique-
se com urgência.
Desa Angélica de Almeida
Relatora designada